Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO ATENDIDO. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para rescindir o contrato de cartão de crédito; declarar inexistente o débito vinculado ao referido contrato; e condenar a ré às seguintes obrigações: restituir o valor de R$680,00 e indenizar os danos morais, no valor de R$2.000,00.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega que a cobrança de anuidade de cartão de crédito é legítima, visto que o usuário não realizou o procedimento competente para a isenção da anuidade. Sustenta que, em razão da inadimplência, o nome da autora foi incluído em cadastros de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito, inexistindo danos morais a serem indenizados. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, quando não, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, a autora contratou o cartão de crédito C6 Carbon sem anuidade, ocasião em que não recebeu informações claras sobre os requisitos para a manutenção da isenção de anuidade do cartão, e tampouco sobre a possibilidade de realizar migração para a obtenção de cartão bancário sem anuidade. Ademais, a autora requereu o cancelamento do cartão de crédito e pagou todas as compras parceladas em janeiro de 2024 (ID 62978529 - Pág. 3 e 8), porém, as cobranças de anuidade foram realizadas nos meses subsequentes e o seu nome foi incluído em cadastros de inadimplentes (ID 62978529 - Pág. 8/24; ID 62978519).
5. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). No caso, o dever de informação não foi atendido, uma vez que a autora não foi informada sobre a isenção temporária da anuidade do cartão de crédito, configurando indevida a cobrança realizada e legítimo o direito à restituição do valor, conforme determinado na sentença.
6. Outrossim, cancelado o cartão bancário e quitadas as compras parceladas em janeiro de 2024, as cobranças posteriores realizadas são indevidas (ID 62978529 - Pág. 8/24), de forma que o registro restritivo do nome da autora foi indevido, por força da dívida de R$350,18, vencida em 25/02/2024 (ID 62978519), dando ensejo ao dano moral na modalidade in re ipsa.
7. O valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) da condenação.